Tribunal: TJPA
Processo: 0014946-02.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014946-02.2017.8.14.0006

APELANTE: SANDRO DOS SANTOS DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
EMENDATIO LIBELLI
. ART. 383 DO CPPB. DOSIMETRIA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44, I, DO CPB. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
SANDRO DOS SANTOS DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (
art. 157, §2º, II, do CPB
), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, com aplicação das atenuantes reconhecidas, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea autorizam a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório e pela confissão judicial do réu, inexistindo dúvida razoável quanto à prática do delito.

A readequação jurídica promovida pelo Juízo de origem, afastando o
art. 157, §3º, I, do CPB,
por ausência de exame de corpo de delito apto a comprovar lesão grave, e enquadrando a conduta no
art. 157, §2º, II, do CPB
, encontra amparo no
art. 383 do CPPB
.

O magistrado observa corretamente o método trifásico do
art. 68 do CPB
, fixando a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do
art. 59 do CPB
.

A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na
Súmula 231 do STJ
e reafirmado pelo
STF no Tema 158 da repercussão geral
.

A causa de aumento do concurso de pessoas é devidamente comprovada pela atuação conjunta de três agentes e justifica a elevação da pena na fração de 1/3, revelando maior reprovabilidade da conduta.

O regime inicial semiaberto é adequado ao
quantum
da pena aplicada, nos termos do
art. 33, §2º, “b”, do CPB
.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois, a pena aplicada supera 04 anos e o crime de roubo envolve grave ameaça à pessoa, circunstância que, por si só, impede a benesse, nos termos do
art. 44, I, do CPB
e da jurisprudência do STJ em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231 do STJ
.

A majorante do concurso de pessoas, comprovada pela atuação conjunta de agentes, autoriza a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no crime de roubo, por envolver grave ameaça e quando a pena aplicada supera quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, §2º, “b”; 44, I; 59; 65, I e III, “d”; 68; 157, §2º, II; CPPB, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, Tema 158 da repercussão geral; STJ, REsp 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRO DOS SANTOS DA CRUZ
, já qualificado nos autos, por intermédio de seu patrono, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0014946-02.2017.8.14.0006, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia (ID.
25028987
, págs.1-7) que, no dia 15 de setembro de 2017, por volta das 23h40min, atrás de um mercadinho situado na Comarca de Marituba/PA, o acusado, agindo em comunhão de vontades com outros dois indivíduos, todos portando arma de fogo, anunciou assalto às vítimas M. M. C. e C. D. S., ocasião em que teriam sido efetuados disparos de arma de fogo, atingindo as vítimas, sendo subtraídos cordões e relógios, evadindo-se os agentes em seguida.

Sobreveio sentença condenatória (ID.25029197), na qual o Juízo de origem constatou a materialidade e a autoria delitivas com fundamento no boletim de ocorrência (ID.25028986, págs.4-6), nos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e na confissão judicial do réu. Afastou-se a capitulação inicial no
art. 157, §3º, I, do Código Penal

Brasileiro
, diante da ausência de exame de corpo de delito apto a comprovar lesão grave, procedendo-se à readequação jurídica para o
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal

Brasileiro
, reconhecendo-se a majorante do concurso de pessoas e afastando-se eventual majorante referente ao emprego de arma de fogo por ausência de prova técnica. Fixada a pena-base no mínimo legal, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, sem redução aquém do mínimo legal, e aplicada a causa de aumento do concurso de agentes na fração de 1/3, resultou a reprimenda definitiva acima descrita.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação (referido como ID.26151813), sustentando, em síntese, equívoco na dosimetria da pena, com pedido de redução da reprimenda para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, mediante a devida consideração das atenuantes reconhecidas, bem como postulando a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, sob o argumento de preenchimento dos requisitos do
art. 44 do Código Penal Brasileiro
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.27250783), pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, defendendo a correção da dosimetria aplicada e a impossibilidade de substituição da pena, seja pelo quantum fixado, seja pela natureza do delito cometido com grave ameaça.

Remetidos os autos a esta instância, a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do Procurador de Justiça (ID.28462864), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, entendendo estar a sentença em consonância com a jurisprudência consolidada quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, bem como pela ausência dos requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
SANDRO DOS SANTOS DA CRUZ
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à alegada incorreção na dosimetria da pena, especialmente quanto à pretendida redução da reprimenda abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes reconhecidas, bem como ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do
art. 44 do Código Penal Brasileiro
.

II.1 – Da materialidade e autoria

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID.25028986, págs.4-6), corroborado pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e pela confissão judicial do apelante.

A autoria igualmente restou evidenciada de forma segura. As testemunhas confirmaram a dinâmica do delito, apontando a atuação conjunta de três indivíduos na subtração dos bens das vítimas, e o próprio réu admitiu sua participação na empreitada criminosa, ainda que tenha atribuído os disparos aos demais comparsas.

O conjunto probatório é harmônico e convergente, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição. A readequação jurídica promovida pelo Juízo de origem, afastando a capitulação do
art. 157, §3º, I, do Código Penal Brasileiro
, diante da ausência de exame de corpo de delito comprobatório de lesão grave, e enquadrando a conduta no
art. 157, §2º, II, do mesmo diploma legal
, mostra-se correta e encontra amparo no
art. 383 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

Não assiste razão à Defesa.

O Juízo sentenciante observou corretamente o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, procedendo à individualização da pena em conformidade com o
art. 59 do mesmo diploma
.

Primeira fase

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo sido consideradas favoráveis ou neutras as circunstâncias judiciais. Não há qualquer elemento concreto que justifique exasperação ou redução adicional nesta fase.

Segunda fase

Foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no
art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal Brasileiro
.

Todavia, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, correta a decisão de mantê-la inalterada, em observância ao entendimento consolidado de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo cominado em lei.

Trata-se de orientação pacífica das Cortes Superiores, consolidada na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
Esse entendimento foi reafirmado pelo
Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
(
Tema 158
).

A jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona nesse sentido, inexistindo ilegalidade na manutenção da reprimenda nesse patamar.

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. VIGÊNCIA E VALIDADE DO VERBETE SUMULAR. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em suas razões recursais, o apelante requer o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, apesar de ter sido aplicada a pena-base no mínimo legal, superando o disposto na Súmula n. 231 do STJ.
2. Embora não se negue a presença das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, já reconhecidas na origem, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n. 231 do STJ.
3. Logo, tendo, no caso concreto, sido fixada a pena-base no mínimo legal (04 anos de reclusão), impossível sua redução na fase intermediária, a teor do que dispõe o enunciado 231 do Superior Tribunal de Justiça, o qual encontra-se válido e vigente. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0052423-92.2021.8.06.0151 Quixadá, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 21/05/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/05/2024
) (G.N.).”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - CONCURSO DE PESSOAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO. - Inexistindo provas de que tenha o réu o praticado o delito de roubo em concurso de pessoas, necessário se faz o decote da qualificadora inserta no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal - Ainda que o réu tenha mencionado, em fase inquisitorial, que havia outra pessoa envolvida na empreitada criminosa, não comprovada tal circunstância em fase judicial, deve ser afastado o concurso de pessoas -
A incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena-base aquém do mínimo legal, conforme Súmula n. 231 do STJ
.

(TJ-MG - APR: 10024095477485001 Belo Horizonte, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2022
) (G.N.).”

Terceira fase

Reconhecida a causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, relativa ao concurso de pessoas, o Juízo aplicou a fração de 1/3, elevando a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A fração eleita revela-se adequada e proporcional, considerando que o delito foi praticado em comunhão de esforços com outros dois agentes, circunstância devidamente comprovada nos autos e admitida pelo próprio apelante. A jurisprudência confirma a validade da exasperação da pena em decorrência do concurso de agentes, que denota maior reprovabilidade da conduta.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), em concurso formal (CP art. 70), fixando pena definitiva de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa. Segundo a denúncia, em 16.06.2016, o apelante, em concurso com corréu, subtraiu pertences de três vítimas mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo. A sentença rejeitou pleitos defensivos, reconheceu a confissão parcial, aplicou a majorante relativa ao concurso de pessoas e o concurso formal. A defesa, em apelação, suscita nulidade por ausência de perícia no simulacro, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, revisão da dosimetria. Ministério Público e Procuradoria-Geral de Justiça manifestam-se pelo desprovimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia no simulacro de arma gera nulidade por cerceamento de defesa; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria e a materialidade do roubo majorado; e (iii) saber se a dosimetria da pena comporta revisão, inclusive quanto ao afastamento da majorante do concurso de pessoas e à aplicação do concurso formal. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de perícia no simulacro não gera nulidade, pois o objeto não fundamentou majorante de arma de fogo, mas apenas a grave ameaça, elementar do tipo do art. 157 do CP, comprovada por prova testemunhal idônea. Precedentes reconhecem prescindibilidade da perícia quando o artefato serve apenas para intimidar. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, apreensões, depoimentos das vítimas, confissão do réu e testemunho policial, todos harmônicos e convergentes. A absolvição é inviável, pois a palavra das vítimas, a confissão e a apreensão dos bens constituem prova suficiente para a manutenção da condenação. Não incide o princípio in dubio pro reo. A dosimetria observou as regras dos arts. 59, 61 e 68 do CP. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. A atenuante da confissão não reduz a pena abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231/STJ. A majorante do concurso de pessoas é incontestável. Correta também a aplicação do concurso formal, com fração de 1/5 para três vítimas. O pedido de reconhecimento de ressocialização é matéria afeta à execução penal e não interfere na pena fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia em simulacro de arma não gera nulidade do processo quando o objeto serve apenas para caracterizar a grave ameaça do roubo.
2. A palavra das vítimas, corroborada por confissão parcial e prova policial, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas.
3. A aplicação da atenuante da confissão não reduz a pena abaixo do mínimo legal. 4. O concurso formal entre três crimes de roubo autoriza o aumento pela fração de 1/5. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, 68, 157, § 2º, II, e 70; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Criminal 0270257-21.2023.8.06.0001, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 03.12.2024; TJCE, Apelação Criminal 0026250-93.2021.8.06.0001, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 13.04.2022; TJCE, Apelação Criminal 0169086-65.2016.8.06.0001, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 26.03.2024; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 444. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acimas indicadas, acordam os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto deste Relator, que passam a integrar o presente acórdão. Fortaleza, 09 de dezembro de 2025 JUIZ CONVOCADO CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 252/2025 Relator
(TJ-CE - Apelação Criminal: 01446816220168060001 Fortaleza, Relator: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 252/2025, Data de Julgamento: 09/12/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2025
) (G.N.).”

A pena definitiva mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta.

Regime inicial

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com fundamento no
art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro
, considerando o
quantum
da pena aplicada e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECLASSIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, I DO CP, PARA QUE UMA DELAS SEJA APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA COM A REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE, EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA INCIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por JOÃO VICTOR DE SOUZA DA CONCEICÃO, contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, I, do CPB. A defesa do recorrente pugnou pela reforma da dosimetria, para que uma das causas de aumento seja considerada como circunstância judicial desfavorável, aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa com a redução da pena base abaixo do mínimo legal e dispensa da pena de multa. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria da pena, com a reclassificação das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma, conforme disposto no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, I do CP, para que uma delas seja aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável, e aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa com a redução da pena base abaixo do mínimo legal e, (ii) verificar o pleito de isenção da pena de multa. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Reclassificação das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma, conforme disposto no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, I do CP, para que uma delas seja aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável e aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa com a redução da pena base abaixo do mínimo legal. Parcial acolhimento. Restando configurado o reconhecimento de duas causas de aumento de pena no crime em questão, uma delas pode ser utilizada para negativar circunstância judicial do art. 59, do CP, a fim de majorar a pena-base. Atenuantes reconhecidas e aplicadas, porém, com a pena base fixada em seu mínimo legal, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. 4. Da dosimetria.
Readequada a pena definitiva do recorrente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto,
mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos. IV – DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. 6. Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, inciso I e art. 59; STJ, Súmula 231.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao apelo para readequar a pena definitiva do recorrente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025. Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08034251920218140028 31490687, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

Substituição da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O
art. 44, inciso I, do Código Penal Brasileiro
exige, para crimes dolosos, que a pena aplicada não seja superior a 04 (quatro) anos e que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça.

No caso, além de a pena definitiva ultrapassar o limite legal, trata-se de crime de roubo, cuja elementar típica envolve grave ameaça à pessoa, circunstância que, por si só, inviabiliza a substituição pretendida. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema em sede de recurso repetitivo.

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio. 2. A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo"(AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - grifei).
4.

Tese a ser fixada:

a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena
. 5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação.
(STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023
) (G.N.).”

Mantém-se, portanto, integralmente, a dosimetria fixada na sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por SANDRO DOS SANTOS DA CRUZ e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026